Tribunal: TCU
Processo: 028.390/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2162/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, sem prejuízo de prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 028.390/2019-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aderson Sarmento Bezerra (CPF XXX.780.517-XX); Antônio Gouvea (CPF XXX.101.707-XX); Antônio Maria Meira Chaves (CPF XXX.966.737-XX); Cezar Mattar (CPF XXX.585.767-XX); Irineu Miranda (CPF XXX.206.667-XX); Jorge Romualdo dos Santos (CPF XXX.200.087-XX); Rubens de Campos Neiva (CPF XXX.040.907-XX); Walber Salles de Souza (CPF XXX.534.637-XX); Wilson Plácido de Oliveira (CPF XXX.244.357-XX) e Wolmy de Oliveira Barcellos (CPF XXX.001.457-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip dê prioridade à autuação e à análise de eventuais atos de pensões instituídas pelos militares inativos a partir dos atos veiculados no presente processo.